Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-51.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-51.2020.8.14.0100

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000781-51.2020.814.0100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO PARÁ/PA

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR

ADVOGADO: DR. LUCA CADALORA MONTEIRO BARBOSA OAB/PA 30.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3
. PROVIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, modificar o regime de cumprimento da pena com a consequente substituição do apenamento por duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, mantidos os demais termos, conforme fundamentação do voto desta relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000781-51.2020.814.0100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO PARÁ/PA

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR

ADVOGADO: DR. LUCA CADALORA MONTEIRO BARBOSA OAB/PA 30.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6352003 p. 2-5) em resumo, que em 23/03/2020, por volta das 18h30min, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva e, ao passarem pelo Conjunto Residencial Jorgelânida no Bairro Manelândia, notaram uma movimentação suspeita de pessoas em um imóvel, com frequente entrada e saída de indivíduos, que aparentavam ter características de usuários de drogas.

Ao se dirigirem em direção à referida casa, as pessoas que ali circulavam empreenderam fuga ao perceber a aproximação da guarnição.

Na sequência, já em frente ao referido imóvel, o Apelante foi avistado dentro da sala e, ao ser abordado e revistado, encontraram em seu poder diversas substâncias entorpecentes: 01 (uma) pedra grande de óxi, pesando 7,6g (sete gramas e seis miligramas); 01 (um) saco plástico contendo cocaína com peso de 10,0g (dez gramas e uma miligrama); 01 (uma) porção de maconha, pesando 7,6g (sete gramas e seis miligramas), além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (um) relógio,
conforme Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6352057 p. 1-3) e Termo de Apresentação e Apreensão (ID nº 6352003 p. 12-13).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6352058 p. 1-7 e 6352059 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6352061 p. 7-15 e 6352062 p. 1-10) pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas e/ou pela
desclassificação
do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente requer o
redimensionamento
da pena base do crime de tráfico para o mínimo legal e reconhecimento deste na sua forma
privilegiada
previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente
modificação do regime
de cumprimento para o aberto e
substituição
da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6352063 p. 9-14), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 7746726 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que após denúncia acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes
no imóvel do apelante
, foi requerida a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão no referido local.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação, Luciney André de Sá, Jamil Melo da Silva e Dean Jorge Maia Mendes
, policiais militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que estavam fazendo uma ronda de rotina, quando ao entrarem na rua onde o acusado estava, perceberam uma intensa movimentação em uma residência com entrada e saída de supostos usuários de drogas. Com a aproximação da guarnição todos se evadiram e ficou apenas o Recorrente e após revista encontraram consigo um recipiente contendo diversos tipos de entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo variedades de entorpecentes em diversas quantidades
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
,
é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários, ainda mais que sequer estava na forma fracionada, como geralmente se encontram em poder dos drogaditos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes passa a comercializar a droga para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos do delito, circunstâncias e consequências do crime:

“a) A
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

(...)

e) Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) As
circunstâncias do crime
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica.

g) As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo haver a
quantidade e

natureza
das drogas como desfavoráveis (COCAÍNA E MACONHA), as quais se revelam de alto poder lesivo. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1. Em relação aos delitos de tráfico de drogas, dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Nesse sentido, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de reprovabilidade sobre a conduta delituosa.

2.
Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base na fração de 1/6, em virtude da apreensão de razoável quantidade de crack, além de algumas porções de cocaína e maconha, quantidade essa que, na hipótese, não pode ser considerada irrelevante ou pequena o suficiente a ponto de manter a neutralidade da aludida vetorial na primeira etapa do cálculo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 706.132/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Diante disso, considerando a existência de apenas 01 (um) vetor desfavorável, fixo a pena base em
06 (seis) anos
de reclusão
e pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa
.

Com a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto) aplicada em sentença, resta a pena fixada em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente modificação do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto), sem, contudo, fundamentar:

“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a reprimenda base para o mínimo legal, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, modificar o regime de cumprimento da pena com a consequente substituição do apenamento por duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, mantidos os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023